Tribunal: TJMT
Processo: 1006558-17.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Embargos à Execução (proc. nº 1001063-93.2024.8.11.0107), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à execução. Os agravantes alegam que os valores executados estão incluídos no plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia geral de credores, e sustentam que a continuidade da execução contra seus patrimônios viola o princípio da preservação da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; (
ii
) determinar se a aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal impede a execução contra os coobrigados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, §1º, do CPC exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

No caso concreto, não houve constrição patrimonial nem depósito judicial suficiente que assegure o juízo, inviabilizando a concessão do efeito suspensivo por ausência do requisito objetivo.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.272.827/PE – Tema 526) condiciona a concessão do efeito suspensivo à garantia integral da execução, salvo exceções não presentes na hipótese dos autos.

A tese de que os agravantes estariam protegidos pelos efeitos da recuperação judicial do Grupo Rizzi não encontra respaldo jurídico, pois, conforme o art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005, os credores mantêm seus direitos contra os coobrigados.

O Banco do Brasil expressamente rechaçou a novação das garantias e a inclusão dos coobrigados no plano de recuperação, conforme entendimento consolidado no Tema 885 do STJ.

Ausentes a garantia do juízo, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, não se justifica a concessão do efeito suspensivo pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia integral do juízo.

A aprovação de plano de recuperação judicial da devedora principal não impede a execução contra os coobrigados, fiadores ou avalistas, salvo anuência expressa do credor.

A ausência de constrição patrimonial e a rejeição expressa do credor à novação da garantia impedem a suspensão da execução com base na recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §1º; Lei 11.101/2005, art. 49, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.272.827/PE, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
16.12.2013 (Tema 526); STJ, Tema 885; TJMG, AI 1.0342.12.007333-9/002, Rel. Des. João
Câncio
, j. 13.09.2016.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.º, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des. (a) João
Cancio
, 18ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Conforme se verifica, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o que, apenas excepcionalmente se poderá fazê-lo, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos de forma cumulativa.

Na hipótese dos autos, nenhum desses requisitos restou demonstrado de forma satisfatória pelos agravantes.

Com relação ao primeiro requisito — a garantia do juízo — é incontroverso que não houve a efetiva constrição patrimonial ou depósito do valor executado, de forma a assegurar o juízo da execução. A própria decisão
de origem
apontou essa ausência como fundamento para o indeferimento da medida liminar
.

Essa exigência não pode ser afastada, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp 1.272.827/PE (Tema 526), firmou
o
entendimento de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe a garantia integral da execução, exceto em situações excepcionais, o que não se verifica no presente caso.

No que se refere ao segundo requisito — probabilidade do direito invocado — os agravantes sustentam que a dívida executada estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial do Grupo Rizzi, uma vez que se trata de crédito anterior ao pedido de recuperação, cuja inclusão teria sido aprovada em Assembleia Geral de Credores.

Contudo, tal alegação não possui respaldo jurídico suficiente para obstar a execução contra os coobrigados.

Nos termos do art
igo
49, §1º, da Lei 11.101/2005, os credores conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, mesmo
depois
da aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal. Além disso, conforme sedimentado no Tema 885 do STJ, a novação decorrente da homologação judicial não alcança os garantidores
fidejussórios
,
sem anuência expressa do credor.

Nos autos, o agravado — Banco do Brasil S.A. — manifestou-se de forma inequívoca em sentido contrário à extinção ou suspensão de seus direitos contra os avalistas, inclusive rechaçando a novação de qualquer garantia
. Assim, não há como acolher a tese de que os agravantes estariam abarcados pelos efeitos da recuperação judicial do Grupo Rizzi.

Desse modo, ausente a garantia do juízo, bem como não demonstrada a plausibilidade jurídica da tese sustentada pelos agravantes, tampouco o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, não se fazem presentes os pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Assim, não preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025